Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL OPORTUNO. JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PLEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGADO.

1. Embora tenha havido solicitação de retirada de pauta virtual para utilização da tribuna e expor de forma oral suas razões recursais, não se oportunizou o uso da palavra, ocasionando manifesto cerceamento de defesa a acarretar a anulação do julgado.

2. Recurso provido.